Tribunal: STJ
Processo: 0275205-91.2023.3.00.0000
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt na PETIÇÃO No 16125 - DF (2023/0275205-6)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: SOUAD GEORGES ABOU SAADA NUCCI
ADVOGADO
: MAURICIO NUCCI - SP189310
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
interno interposto contra decisão colegiada do STJ, por erro grosseiro.
2. A União alegou inépcia da petição dos embargantes, por ausência de conteúdo
lógico e jurídico, requerendo o não conhecimento dos embargos e a aplicação de
multa por comportamento protelatório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na
decisão embargada.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis
apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o
art. 1.022 do CPC/2015.
5. A análise das razões recursais revelou que a parte embargante busca alterar o
resultado do julgado, o que não é viável por meio de embargos de declaração.
6. Ausentes quaisquer das hipóteses legais para o cabimento dos embargos, estes
devem ser rejeitados para evitar a reabertura de discussão sobre matéria de mérito
já decidida.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
Tese de julgamento:
matéria de mérito já decidida, na ausência de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material".
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
RMS 52.333/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe
;
29/06/2018
STJ, EDcl no MS 20.816/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1491187
17/04/2018
/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
.
23/03/2018
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 21/05/2025 18:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 610efc68-daff-412c-ba14-b9eda9a36d02

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/05/2025
13/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA47609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 21/05/2025 18:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 610efc68-daff-412c-ba14-b9eda9a36d02

EDcl no AgInt no AgInt na PETIÇÃO No 16125 - DF (2023/0275205-6)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: SOUAD GEORGES ABOU SAADA NUCCI
ADVOGADO
: MAURICIO NUCCI - SP189310
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
interno interposto contra decisão colegiada do STJ, por erro grosseiro.
2. A União alegou inépcia da petição dos embargantes, por ausência de conteúdo
lógico e jurídico, requerendo o não conhecimento dos embargos e a aplicação de
multa por comportamento protelatório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na
decisão embargada.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis
apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o
art. 1.022 do CPC/2015.
5. A análise das razões recursais revelou que a parte embargante busca alterar o
resultado do julgado, o que não é viável por meio de embargos de declaração.
6. Ausentes quaisquer das hipóteses legais para o cabimento dos embargos, estes
devem ser rejeitados para evitar a reabertura de discussão sobre matéria de mérito
já decidida.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA46765712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 11/04/2025 18:29:05
Código de Controle do Documento: f73438e0-3c5d-42ea-92c8-5d51f20a5ea6

7. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
Tese de julgamento:
matéria de mérito já decidida, na ausência de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material".
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
RMS 52.333/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe
;
29/06/2018
STJ, EDcl no MS 20.816/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1491187
17/04/2018
/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
.
23/03/2018
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Soud Georges Abou Saada Nucci
e outros contra acórdão, de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
PETIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão
colegiado do STJ constitui erro grosseiro, razão pela qual não pode
ser conhecido.
2. Agravo interno não conhecido.
Os embargos de declaração sustentam a nulidade de todos os julgados proferidos
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
A União, instada a se manifestar, alega que a petição dos embargantes revela
inépcia por não conter conteúdo lógico e jurídico; situação capaz de, inclusive, impedir a
formulação de uma impugnação regular. O Ente Público requer o não conhecimento dos
embargos de declaração e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa do
art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
Os embargos de declaração prestam-se a garantir de forma plena o direito que
tem o jurisdicionado a ver seus conflitos (
) apreciados pelo Poder Judiciário,
lato sensu
direito que somente pode ser realmente satisfeito quando efetivamente garantida ao
jurisdicionado a prestação jurisdicional feita por meio de decisões claras, completas, e
Documento eletrônico VDA46765712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 11/04/2025 18:29:05
Código de Controle do Documento: f73438e0-3c5d-42ea-92c8-5d51f20a5ea6

coerentes (cf. ARRUDA ALVIM, Teresa. Embargos de Declaração [livro eletrônico]:
como se motiva uma decisão judicial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).
Constituem um poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo
plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento
da tutela jurisdicional (cf. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz,
MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev.,
atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. Seu
cabimento fica adstrito à alegação específica de
. Ou seja, para que
errores in procedendo
o recurso seja cabível, exige-se algo mais, exatamente o vício ou defeito específico (cf.
FLÁVIO CHEIM, Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis [livro eletrônico]. 3. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017). Ocorre o
(vício de atividade)
error in procedendo
quando o órgão judicante não observa as normas processuais que regulam as formas e
modo de construção da decisão. De modo diverso, ocorre
(vício de
error in judicando
juízo) quando o órgão julgador erra no conteúdo da decisão, se manifestando de modo
dissonante das provas dos autos, ou valorando erroneamente, à luz do direito, os fatos
considerados provados (cf. MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual
Civil Moderno [livro eletrônico]. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material (Art. 1.022 do CPC/2015).
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza concernente à redação da decisão,
comprometendo a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. A
decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais
enunciados inconciliáveis dentro de si. É omissa a decisão quando a apreciação do órgão
jurisdicional dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados não é
completa (cf. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO,
Daniel. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual e ampl.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado
do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. Irresigna-se a parte quanto ao que foi
decidido. Com razão a União ao defender inépcia dos embargos de declaração. A petição
recursal é longa, mas incapaz de revelar argumentação coesa, lógica, coerente. Dessa
forma, não é possível reconhecer nenhum vício de procedimento e os embargos de
declaração devem ser rejeitados.
Documento eletrônico VDA46765712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 11/04/2025 18:29:05
Código de Controle do Documento: f73438e0-3c5d-42ea-92c8-5d51f20a5ea6

O objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência, a qual, por
ventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de
obscuridade ou de contradição (cf. NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018). Assim, "é totalmente estranho aos embargos de
declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior,
percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico
resultado" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 10. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021).
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao
entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem
mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida (cf. EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 52.333/GO, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe
; EDcl no MS 20.816/DF, Rel. Ministro
29/06/2018
JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe
; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
17/04/2018
nos EDcl nos EREsp 1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
CORTE ESPECIAL, DJe
).
23/03/2018
Ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob
pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada
nos autos e decidida.
Advirta-se à parte embargante que a reiteração de oposição de embargos de
declaração sem indicação precisa de omissão, obscuridade ou contradição pode revelar
comportamento protelatório. Esse comportamento, porém, é passível de condenação ao
pagamento de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA46765712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 11/04/2025 18:29:05
Código de Controle do Documento: f73438e0-3c5d-42ea-92c8-5d51f20a5ea6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no AgInt na Pet 16.125 / DF
Número Registro: 2023/027520-56
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de 07/05/2025 a 13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. Vânia Maria Soares Rocha
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : SOUAD GEORGES ABOU SAADA NUCCI
ADVOGADO
: MAURICIO NUCCI - SP189310
REQUERIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: LOCAÇÃO DE IMÓVELESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVELOBRIGAÇÕES - LOCAÇÃO DE IMÓVELESPÉCIES DE CONTRATOS -
LOCAÇÃO DE IMÓVELDIREITO CIVIL - LOCAÇÃO DE IMÓVELESPÉCIES DE
CONTRATOS - LOCAÇÃO DE IMÓVELOBRIGAÇÕES - LOCAÇÃO DE
IMÓVELESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOUAD GEORGES ABOU SAADA NUCCI
ADVOGADO
: MAURICIO NUCCI - SP189310
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2025 a 13/05
/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA47443083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 09:21:48
Código de Controle do Documento: b6dae8a4-7cf2-40e7-a7e0-3efbd89d65ba

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47443083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 09:21:48
Código de Controle do Documento: b6dae8a4-7cf2-40e7-a7e0-3efbd89d65ba